Tribunal: TJES
Processo: 5002207-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002207-14.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA PARCIALMENTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Carlos Silva Muniz contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que determinou sua prisão preventiva no processo nº 0014506-19.2018.8.08.0012. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da não finalização da instrução processual, ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316 do CPP e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante da alegada ausência de fundamentos atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido referente à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não deve ser conhecido, por se tratar de matéria anteriormente apreciada em outros habeas corpus, o que configura reiteração de pedido.

4. A alegação de excesso de prazo é afastada com base na razoabilidade, não havendo configuração de inércia estatal na condução do processo. A eventual demora na finalização da instrução processual decorre de requerimentos da própria defesa e de diligências pendentes, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade judiciária competente, com fundamentação idônea por remissão (per relationem), técnica aceita pela jurisprudência do STF e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, com não conhecimento parcial.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de habeas corpus quando houver reiteração de pedido já anteriormente apreciado pelo mesmo tribunal.

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal deve observar critérios de razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação do Estado.

A reavaliação da prisão preventiva pode ser realizada com motivação per relationem, desde que haja remissão clara e suficiente à decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 529.569/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002207-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA PARCIALMENTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Carlos Silva Muniz contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que determinou sua prisão preventiva no processo nº 0014506-19.2018.8.08.0012. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da não finalização da instrução processual, ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316 do CPP e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante da alegada ausência de fundamentos atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido referente à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não deve ser conhecido, por se tratar de matéria anteriormente apreciada em outros habeas corpus, o que configura reiteração de pedido.

4. A alegação de excesso de prazo é afastada com base na razoabilidade, não havendo configuração de inércia estatal na condução do processo. A eventual demora na finalização da instrução processual decorre de requerimentos da própria defesa e de diligências pendentes, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade judiciária competente, com fundamentação idônea por remissão (per relationem), técnica aceita pela jurisprudência do STF e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, com não conhecimento parcial.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de habeas corpus quando houver reiteração de pedido já anteriormente apreciado pelo mesmo tribunal.

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal deve observar critérios de razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação do Estado.

A reavaliação da prisão preventiva pode ser realizada com motivação per relationem, desde que haja remissão clara e suficiente à decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 529.569/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002207-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

A d. Procuradoria de Justiça requereu o não conhecimento da ordem em relação às alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com efeito, rememoro que no julgamento do Habeas Corpus nº 5005058-31.2022.8.08.0000 foi discutida a
suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, (2) a
possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas
e (3) excesso de prazo. Por sua vez, no Habeas Corpus nº 5001850-05.2023.8.08.0000 também se debateu os
fundamentos da prisão
e de excesso de prazo.

Resta evidente, portanto, que o paciente busca reabrir discussão sobre questão já apreciada por este Tribunal, uma vez que a legalidade e a motivação da prisão preventiva já foram devidamente analisadas, afastando-se, assim, a possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas alternativas.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares alternativas.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON CARLOS SILVA MUNIZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0014506-19.2018.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente desde 16/9/2020.

A defesa técnica alega, em síntese: (i) o paciente está preso sem que a instrução processual tenha sido finalizada, o que configura constrangimento ilegal; (ii) a prisão preventiva deve ser revisada a cada 90 dias, com decisão fundamentada; (iii) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Como cediço, a verificação de eventual excesso de prazo deve ser pautada por um critério de razoabilidade, considerando que a análise da demora processual não se limita à simples contagem dos prazos legais. Assim, para avaliar se há ou não excesso de prazo, é essencial observar, sob a perspectiva do princípio da razoabilidade: (i) a complexidade da causa, (ii) a conduta das partes envolvidas e (iii) a atuação do Poder Judiciário.

Na espécie, a autoridade coatora prestou as devidas informações, esclarecendo os atos processuais que culminaram no atual estágio do processo, não havendo evidência de desídia do Estado no andamento do feito.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que o paciente se evadiu do Sistema Prisional no dia 02 de abril de 2018, assim permanecendo até o dia 16 de setembro de 2020, quando fora dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela autoridade coatora.

Ademais, examinando-se os dados do processo de referência, verifica-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento e, ao final do ato, a defesa do paciente requereu diligências complementares, estando o feito aguardando a resposta de ofícios. Nesse diapasão, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando eventual demora decorre de circunstâncias legítimas do processo, especialmente quando impulsionadas pela parte interessada.

No que se refere ao decurso do prazo previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora informou que proferiu decisão mantendo a segregação cautelar. Neste ponto, cabe destacar que a fundamentação aliunde ou p
er relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Pelo que se extrai dos autos, portanto, não restou configurada desídia do Estado-Juiz na condução do feito.

Arrimad
a
nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)